Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712448-59.2023.8.07.0010 RECORRENTE: EZEQUIEL DOS SANTOS MARTINS RECORRIDO: BANCO GM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. DECRETO-LEI N.o 911/1969. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (terceira embargante) visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa. 2. Fatos relevantes. (i) embargos de terceiro opostos para impedir a constrição de veículo objeto de busca e apreensão; (ii) o contrato de financiamento foi pactuado entre a parte apelada/embargada e o proprietário do veículo; (iii) a parte apelante busca comprovar a posse com a “declaração de real consumidor” firmada exclusivamente entre o proprietário do veículo e a parte apelante; (iv) ela objetiva também a revisão do contrato de financiamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante possui legitimidade para opor embargos de terceiro, a fim de resguardar a posse de veículo objeto de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte apelada contra o proprietário do veículo, além da revisão do contrato de financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil determina que (i) quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua pode requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro (art. 674) e (ii) os embargos podem ser de terceiro proprietário ou possuidor (art. 674, §1o). 5. No caso concreto, a parte autora/embargante não se desincumbiu do ônus processual de provar que teria a posse inequívoca do veículo, porque (i) se mostra insuficiente aludida “declaração de real consumidor”; (ii) o veículo foi apreendido em posse da filha do proprietário; (iii) o embargante não figura no contrato de financiamento do veículo apreendido (Decreto-Lei n.o 911/1969). 6. Inadequada a via eleita para revisão de contrato de financiamento firmado entre o proprietário do veículo e a instituição financeira, do qual a embargante/apelante não integra o negócio jurídico. 7. Não violado o primado do devido processo legal (e suas variantes). IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 674 e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1931651, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 08.11.2024; acórdão 1433039, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 06.07.2022. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, porquanto restou demonstrado nos autos a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ante a sua carência econômica. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274. II - As partes são legítimas e o preparo é dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 67833542). Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 18/03/2025 e o presente recurso especial somente foi interposto no dia 10/04/2025. Dessa forma, constata-se que o recurso especial está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 09/04/2025, operando-se a preclusão temporal e, via de consequência, a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida na origem (ID 67833542) e a turma julgadora, inclusive, dispensou o recolhimento do preparo por tal razão. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 70731617. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003